Tribunal: TJSP
Processo: 2082458-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082458-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que são pacientes FABIANO
PURCINO SANTOS e CHARLIE ALVES FERREIRA, Impetrantes CARLOS DA
SILVA JÚNIOR e PRISCILLA MARTINS TOLEDO MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082458-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14059
2
Habeas Corpus Criminal no 2082458-45.2020.8.26.0000
Comarca: Jales
Processo de origem: 1500124-55.2020.8.26.0632
Impetrante(s): Priscilla Martins Toledo Menezes e Carlos da Silva Júnior
Paciente(s): Fabiano Purcino Santos e Charlie Alves Ferreira
Voto n.o 14059
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. artigo 155, § 4o,
incisos I, II e IV, cc o art. 14, inciso II, todos do Código
Penal. Pedido de revogação da custódia cautelar dos
pacientes com base na ausência de fundamentação concreta
utilizada na decisão que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da
prisão preventiva. Alegação de inocência de análise inviável
na via estreita do writ. Inviabilidade de aplicação das
medidas previstas no art. 319 do CPP. Paciente Fabiano
reincidente, ao passo que Charlie possui outra ação penal
em curso, pelo mesmo tipo penal, em seu desfavor. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de FABIANO PURCINO SANTOS E CHARLIE ALVES
FERREIRA, alegando, em síntese, que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal
por ato do Juízo da 1a Vara Criminal do Foro de Jales.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que os pacientes se
encontram presos pela prática, em tese, do crime de furto qualificado tentado, tendo sido
decretada suas respectivas prisões preventivas.
Aduzem, entretanto, que o delito imputado aos pacientes sequer foi
tentado ou iniciado, tornando a custódia cautelar de ambos em ilegal.
Afirmam que a decisão que decretou a custódia cautelar dos
pacientes não apresenta fundamentação idônea, não estando presentes os requisitos do
artigo 310, II, e 312 do Código de Processo Penal (CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082458-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14059
3
Pontuam a suficiência de outras medidas cautelares diversas da
prisão no caso vertente.
Tecem comentários sobre o mérito da ação penal, afirmando que
não houve perícia no local do suposto delito, não havendo indícios de autoria suficientes
para a prisão dos pacientes.
Com tais fundamentos, requerem, inclusive em sede liminar, a
concessão da liberdade provisória aos pacientes (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido, sendo dispensadas as informações
(fls. 34/36).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer, opinando pela
denegação da ordem (fls. 40/44).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, convém ressaltar que a via estreita do remédio
constitucional não proporciona, por sua própria natureza, a cognição completa e meios de
exercício do contraditório abrangente.
Por conseguinte, o writ não é o meio adequado para a análise de
alegação de inocência, ou mesmo da atipicidade da conduta, por exigir, necessariamente,
uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via
estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082458-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14059
4
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A
via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato
apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso
específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal
conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal
será analisado para a verificação da eventual possibilidade de
atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de
Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALTA DE
PROVAS
DA
AUTORIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
MANDAMUS.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO
ACÓRDÃO
QUE
MANTEVE
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A alegada
inocência do acusado é questão que demanda aprofundada
análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência
vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu
rito célere e desprovido de dilação probatória. 2. No processo
penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento
motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada,
pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do
habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de
reanalisar as razões e motivos pelos quais a instância ordinária
formou convicção pela prolação de decisão repressiva em
desfavor do paciente. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC
313.998/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) (grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082458-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14059
5
Dito isto, verifica-se dos autos que, segundo a denúncia, no dia 21
de abril de 2020, por volta de 01h00min, na Lotérica Pontalinda Ltda, localizada na Rua
Itacolomi, no 1633, centro, na cidade de Pontalinda, comarca Jales, os pacientes, agindo em
concurso e com identidade de propósitos, tentaram subtrair, para si, mediante rompimento
de obstáculo e escalada, bens e valores em dinheiro que ali encontrassem pertencentes a
Lotérica Pontalinda Ltda, representada por seu proprietário Justino Ratiu.
Conforme restou apurado, na data do fato, os denunciados
entortaram as folhas de zinco do telhado do imóvel onde está estabelecida a Lotérica
Pontalinda Ltda, e pretendiam entrar nas dependências daquele estabelecimento comercial.
Em seguida, fizeram barulho em razão do rompimento de obstáculo
e tal fato chamou a atenção de Policiais Militares que estavam no GP (Grupamento de
Polícia) que fica bem próximo da Lotérica, quando então, Policiais saíram no interior do
GP para ver o que estava acontecendo e visualizaram a ação de Charlie e Fabiano em cima
do telhado do imóvel.
Diante da atitude suspeita dos denunciados, os policiais militares
realizaram a abordagem e encontraram na posse deles uma bolsa contendo diversas
ferramentas que eram ou seriam usadas para a prática do crime.
Questionados sobre os fatos no momento da abordagem, ambos
teriam confirmado para os policiais a intenção de adentrar na Lotérica para arrombar o
cofre ali existente.
Dessa forma, os denunciados tentaram subtrair os bens indicados
somente não consumando o intento em razão da pronta intervenção policial. (fls. 125/129
da origem).
Além disso, ao contrário do que afirma a defesa, verifica-se que às
fls. 165/181 dos autos de origem foram juntados laudos periciais relacionados à perícia
realizada em relação aos fatos ora tratados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082458-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14059
6
Percebe-se, assim, que há nos autos elementos concretos que
demonstram a ocorrência da prática criminosa, havendo indícios suficientes de autoria e a
materialidade do delito em desfavor de ambos os pacientes.
Nesse contexto, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade
provisória e converteu a prisão em flagrante em preventiva não é ilegal, já que embasada em
elementos seguros e, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentada (fls.
94/96 da origem).
Anote-se ainda que Fabiano Purcino Santos é reincidente, ao passo
que o paciente Charlie Alves Ferreira responde a processo por furto qualificado ocorrido
no ano de 2016, o qual está suspenso com base no artigo 366 do CPP (fls. 74/77 dos autos
originários).
A prisão preventiva dos pacientes, por conseguinte, está
suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal e, especialmente, na
necessidade de garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, haja vista os
antecedentes criminais de ambos os acusados.
A propósito:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
REEXAME.
INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO.
MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. OUTRO PROCESSO
EM ANDAMENTO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. PRESENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEXISTÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo
indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082458-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14059
7
concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da
ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
Nessa linha, "a alegação de ausência de indícios de autoria não
pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na
presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas,
providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que
lhe faz as vezes" (HC n. 475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA
TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018) 2. Na
espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em
primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele,
qual seja, a apreensão de 70,95g (setenta gramas e noventa e
cinco centigramas) de cocaína, 39,71g (trinta e nove gramas e
setenta e um centigramas) de crack e 143,7g (cento e quarenta e
três gramas e sete decigramas) de maconha, motivação capaz de
justificar a imposição do cárcere. 3. Soma-se a isso o fato de ter
sido consignado no decreto prisional que o acusado foi
recentemente preso preventivamente em outro processo, e que,
"nos referidos autos, houve a concessão da liberdade provisória
mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
(artigo 319 do Código de Processo Penal)". 4. Conforme pacífica
jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o
agente
ostentar
maus
antecedentes,
reincidência,
atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes. 5. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes
para resguardar a ordem pública. Precedente. 6. Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (STJ -
HC
547.861/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082458-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14059
8
27/02/2020) (grifos nossos)
Vale realçar que a aplicação de medidas alternativas ao cárcere,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se mostram
suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que a
envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer do
processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Com essa exegese, observe-se:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO.
TRANCAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
CONVERSÃO
DA
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
EM
PREVENTIVA.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
REINCIDÊNCIA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR
ALTERNATIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da
Súmula 567 desta Corte, a existência de sistema eletrônico de
vigilância, por si só, não torna impossível a consumação do crime
de furto. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição
quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em
dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082458-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14059
9
elementos concretos, a periculosidade do recorrente, evidenciada
pela reiteração de condutas delitivas, especialmente diante do fato
de ele ser reincidente específico, respondendo, ainda, duas ações
penais pela prática do delito de furto e outra pelo crime de roubo,
o que demonstra risco ao meio social, recomendando a sua
custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. São
inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas
no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito
evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
Recurso desprovido. (STJ - RHC 91.556/MG, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe 02/04/2018). (Grifos nossos).
Portanto, em face da presença dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu
em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a
concessão da ordem.
Posto isso, DENEGA-SE a ordem impetrada em favor de
FABIANO PURCINO SANTOS e CHARLIE ALVES FERREIRA.
Reinaldo Cintra
Relator